Tribunal: TCU
Processo: 014.185/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8853/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.185/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aniele Pereira Alves (XXX.940.393-XX); Antonio Carlos Gaspar (XXX.645.442-XX); Ariel Murad dos Santos (XXX.912.730-XX); Arnando Thome da Silva (XXX.683.128-XX); Bruno Luiz de Araujo Blanco (XXX.319.057-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Liquigás Distribuidora S.A. - Petrobras - MME 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.